Tribunal: TJMT
Processo: 1019083-27.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019083-27.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONIA SANCHEZ - CPF: 013.990.811-01 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS DE LIMA - CPF: 835.148.051-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. VENDA DE MOTOCICLETA. LANÇAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. COMUNICAÇÃO DE VENDA APÓS INSTAURAÇÃO E CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA NO PRAZO LEGAL AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO STJ.

DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA 585 DO STJ. TRANSFERÊNCIA A PARTIR DA DATA DA ALIENAÇÃO.

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

Se restar comprovada a compra e venda de veículo automotor entre as partes, impõe-se reconhecer a obrigação do comprador em regularizar a transferência do veículo.

"Comprovada à transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe de 6/9/11).

Se não houve a comunicação perante o Órgão de Trânsito acerca da venda da motocicleta, conforme previsto no artigo 34 do Código Tributário Nacional, não há como condenar o Estado de Mato Grosso a indenizar o antigo proprietário por dano moral em decorrência das multas constituídas em seu nome.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019083-27.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Sonia Sanches e

Luiz Carlos de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, decreto a revelia das partes reclamadas e com fundamento no art. 487, I, do CPC e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por SÔNIA SANCHEZ em face do ESTADO DE MATO GROSSO e LUIZ CARLOS DE LIMA, para: a) sejam condenadas as partes reclamadas solidariamente em indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil setecentos e sessenta e sete reais), com juros citação e correção monetária a partir do arbitramento; b) seja a parte segunda reclamada compelida a efetivar a transferência do veículo para seu nome no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 até o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

c) seja determinado expedição de ofício para o DETRAN-MT, para bloqueio total do veículo ciclomotor motocicleta marca HONDA CG

150 TITAN ES, Placa KAB-4325, RENAVAM 869957155, para fins de apreensão pelos Órgãos de Polícia do Estado, compelindo ainda o DETRAN/MT a transferir as multas e taxas referentes ao veículo para o Senhor Luiz Carlos de Lima, CPF No 835.148.051-72 desde a data da transação de venda ocorrida em 15/02/2013, extinguindo o feito com julgamento de mérito..

Incialmente esclareço que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A reclamante relata que vendeu a motocicleta HONDA CG 150 TITAN ES, Placa KAB-4325, RENAVAM 869957155, em 15/02/2013 para o Senhor Luiz Carlos de Lima que teria a responsabilidade em concluir a transferência do veículo. Acontece que não foi realizada a transferência para o nome do comprador ocasionando infrações na Carteira de Habilitação da autora que ensejou na suspensão do referido documento.

Alega que o Estado de Mato Grosso mesmo ciente da alienação da motocicleta lançou as multas em seu nome, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação, visando que seja emitido ofício ao DETRAN/MT para informar de onde são as multas que geraram a suspensão da sua CNH, bem como a condenação solidária dos reclamados ao pagamento a título de dano moral.

Em contrapartida o Estado de Mato Grosso sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito capaz de ensejar indenização a título de dano moral, uma vez que as multas lançadas na CNH da autora ocorreram no período anterior a comunicação da venda do bem perante o Órgão de Trânsito, pois o processo de instauração de suspensão da CNH foi instaurado em 2015 e a comunicação em 2019.

No presente caso, restou demonstrado que a motocicleta HONDA CG 150 TITAN ES, Placa KAB-4325, RENAVAM 869957155, foi vendida em 15/02/2013 par ao Senhor Luiz Carlos de Lima e que não foi concluído o processo de transferência da propriedade do bem.

Também restou comprovado que a comunicação de venda ocorreu em 15/01/2019, conforme documento extraído pelo DetranNet - Extrato do Veiculo de PLACA KAB4325, juntado na petição inicial.

Sendo assim, na forma prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o vendedor responde solidariamente com o comprador por eventuais débitos tributários e demais encargos que recair sobre o referido bem até que formalize tal comunicação.

A respeito da obrigatoriedade de comunicação de venda do veiculo ao órgão de transito, sob pena o antigo proprietário se responsabilizar, solidariamente com o comprador, eis a disposição do art. 134, do CTB,
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado às providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

Da mesma forma, com a transferência de propriedade, o comprador tem o dever de providenciar o novo certificado de registro, em igual prazo, como prescreve o art. 123, § 1o, do CTB, ônus que não foi cumprido por nenhuma das partes.

A despeito disso, a ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito não afasta o interesse do proprietário anterior de impor ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor do bem desde a tradição (art. 1226 do Código Civil), a obrigação de proceder à transferência da titularidade ou promovê-la para terceiro adquirente, em caso de revenda (art. 123, § 1o, do CTB).

O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra disposta no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não realizada a comunicação de venda do veículo ao órgão competente de trânsito.

Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.

2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito.

3.
Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem
.

4.
O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública
.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem.

6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno desprovido.

(
STJ - AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/06/2018) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

I -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o art. 134 do Código Brasileiro de Trânsito sofre mitigação quanto restar comprovados nos autos que as infrações foram cometidas por terceiros, após a alienação do veículo, ainda que não ocorrida a transferência nos moldes do citado artigo do CTB.

II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

IV - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 427.337/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE.

INTERPRETAÇÃO DO ART.
134
DO
CTB
.

RELATIVIZAÇÃO. PRECEDENTES.

1. Há nos autos prova de que o agravado transferiu a

propriedade do veículo antes da ocorrência dos fatos

geradores das obrigações, ou seja, as infrações de trânsito

ocorreram quando o veículo já estava em propriedade do

novo comprador.

2. O art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
dispõe que,

no caso de transferência de propriedade de veículo, deve

o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito,

dentro do prazo legal, o comprovante de transferência de

propriedade, sob pena de se responsabilizar

solidariamente pelas penalidades impostas.

3. Ocorre que tal regra sofre mitigação quando ficar

comprovado nos autos que as infrações foram cometidas

após aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não

ocorra a transferência, nos termos do art.
134
do
CTB
,

afastando a responsabilidade do antigo proprietário.

Precedentes. Súmula 83/STJ.

4. Mostra-se despropositada a argumentação de

inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB) e do enunciado 10 da Súmula Vinculante do

STF, pois, ao contrário do afirmado pelo agravante, na

decisão recorrida, não houve declaração de

inconstitucionalidade dos dispositivos legais suscitados,

tampouco o seu afastamento, mas apenas a sua

exegese. Agravo regimental improvido”

(AgRg no REsp 1482835/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO STJ. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA.

1. Conforme jurisprudência desta Corte, "Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe de 6/9/11).

2. A decisão impugnada, ao contrário do que alega a agravante, não declarou a inconstitucionalidade do art. 134 do CTB, tendo tão somente indicado a adequada exegese do referido dispositivo legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1378941 PR 2013/0110060-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/09/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2013) (grifei)

De acordo com o entendimento acima, a regra disposta no artigo 134 do CTB, vem sendo mitigada em situações em que fique demonstrada a transferência da propriedade do bem móvel para um terceiro, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações posteriores a alienação.

Desta forma, havendo prova que as multas de trânsito ocorreram posteriormente à venda do veículo e que a ausência de comunicação de venda ao DETRAN/MT constitui mera irregularidade administrativa, não há como responsabilizar a Reclamante pelas multas discutidas nestes autos, uma vez que restou comprovado que houve a alienação do veículo em
15/02/2013
.

Contudo, apesar de ter havido a suspensão do direito de dirigir da autora, verifico que o processo administrativo foi instaurado em 2015 e a suspensão da CNH em 07/08/2018, conforme abaixo se vê:

Portanto, a ausência de comunicação resultou nos lançamentos das multas no nome da antiga proprietária, posto que não era possível ao Departamento de Trânsito presumir a alienação da motocicleta.

Desta forma, não há como condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de dano moral, diante da inexistência de provas do lançamento de infração após a data da comunicação de venda.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO ao Recurso do Estado de Mato Grosso
e afasto a condenação solidária ao pagamento de indenização a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024